Tribunal: TJDFT
Processo: 0740975-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

2. O acórdão foi suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a conclusão no sentido de que o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis. 2.1. No caso, o exequente não localizou bens do devedor; limitou-se a reiterar o pedido de penhora do percentual da verba salarial do devedor até a quitação da dívida. Contudo, a questão da impenhorabilidade do salário do devedor já foi decidida pelo Juízo na decisão de ID 38021019 (autos na origem) e também nesta instância recursal (AI n. 0712818-10.2019.8.07.0000), tendo restado definida a impossibilidade da penhora da verba salarial do devedor. 2.2. Portanto, como não houve efetiva localização de bens pelo exequente, mas sim mera reiteração de pedido já analisado e resolvido anteriormente, o certo é que, como explicitado no acórdão embargado, não satisfeita a condição suficiente a ensejar o desarquivamento dos autos já arquivados por não terem sido localizados bens do devedor para satisfazer o crédito.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.